Tribunal: TJES
Processo: 5007802-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007802-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FLORENTINO LOOSE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE – LEGALIDADE DA
MULTA COERCITIVA – RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que aparentemente não foi cumprido pelo ora agravante. Ademais, o próprio agravante alega que a RMC somente é transformada em desconto quando há gastos, mas não junta ao presente recurso qualquer comprovação de que o agravado tenha utilizado o cartão de crédito.

2.
Portanto, não há ilegalidade na fixação de multa pelo magistrado para o caso de descumprimento de sua decisão.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BRADESCO
S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de
inexistência de
relação jurídica
c/c
danos morais
ajuizada por
FLORENTINO LOOSE

em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que cesse os descontos no beneficio previdenciário do autor (NB 603.986.227-4), sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente, a contar da intimação.

Em suas razões (id. 5511101), aduz a parte agravante, em síntese, que a reserva da margem consignável (RMC) trata-se de valor reservado mensalmente para pagamento das despesas realizadas com o cartão consignado (pagamento da fatura de compras à vista e parceladas ou dos saques), e somente é transformada em desconto quando há gastos. Sustenta, neste sentido, que o agravado não demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Também defende que a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer não se mostra razoável, haja vista que a simples expedição de ofício ao órgão competente possibilita o fim pretendido, assegurando efetividade à marcha processual.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 5777057, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007802-62
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO
BRADESCO
S/A

AGRAVAD
O
:
FLORENTINO LOOSE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BRADESCO
S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de
inexistência de
relação jurídica
c/c
danos morais
ajuizada por
FLORENTINO LOOSE

em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que cesse os descontos no beneficio previdenciário do autor (NB 603.986.227-4), sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente, a contar da intimação.

Em suas razões (id. 5511101), aduz a parte agravante, em síntese, que a reserva da margem consignável (RMC) trata-se de valor reservado mensalmente para pagamento das despesas realizadas com o cartão consignado (pagamento da fatura de compras à vista e parceladas ou dos saques), e somente é transformada em desconto quando há gastos. Sustenta, neste sentido, que o agravado não demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Também defende que a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer não se mostra razoável, haja vista que a simples expedição de ofício ao órgão competente possibilita o fim pretendido, assegurando efetividade à marcha processual.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme se vê, o ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, que é pensionista do INSS e buscou junto ao banco requerido um empréstimo consignado, mas ao comparecer ao banco para quitá-lo, constatou que a instituição bancária fez uma venda casada com um “Cartão de Crédito RMC”, o qual em momento algum solicitou.

E, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em comento, no entanto, aparentemente não foi cumprido o dever de informação pelo ora agravante. Ademais, o próprio agravante alega que a RMC somente é transformada em desconto quando há gastos, mas não junta ao presente recurso qualquer comprovação de que o agravado tenha utilizado o cartão de crédito.

Também merece menção que o
periculum in mora
para o agravado se mostra muito mais gravoso do que para o agravante, já que este poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, enquanto aquele se vê privado de utilizar parte de seus proventos.

Por seu turno, no que tange à multa fixada pelo culto MM. Juiz de Direito para o caso de descumprimento de sua decisão, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida, especialmente em se considerando que foi fixado tendo como base o próprio valor do desconto, que equivale a R$ 72,06 (setenta e dois reais e seis centavos).

Por essas razões,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 19/9/2023